Tribunal: TJES
Processo: 5013244-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013244-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO FEU DE OLIVEIRA

AGRAVADO: EDUARDO HENRIQUE WIEDEMANN LANG e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação reparatória. O agravante demonstrou atuar como consultor de vendas com renda mensal bruta de R$ 2.308,52, enquanto as custas iniciais do processo originário ultrapassam o montante de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a renda mensal auferida pelo recorrente e a titularidade de um veículo automotor são elementos suficientes para afastar a presunção legal de hipossuficiência econômica e fundamentar o indeferimento da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural possui presunção de veracidade, admitindo-se o indeferimento do pedido apenas quando os autos contiverem elementos que evidenciem inequivocamente a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse. 4. O valor das custas processuais supera a totalidade da renda mensal bruta do agravante, demonstrando que a exigência do recolhimento comprometeria o seu sustento e afrontaria o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. 5. A simples propriedade de bens de uso, como um automóvel, não possui o condão de afastar, por si só, a presunção de miserabilidade jurídica, devendo o exame pautar-se na efetiva liquidez financeira da parte para arcar com os encargos do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CARLOS EDUARDO FEU DE OLIVEIRA
contra a r. decisão que, nos autos da ação reparatória ajuizada em face de
EDUARDO HENRIQUE WIEDEMANN LANG e outro
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente, em suma, que
a)
sua renda mensal é modesta e integralmente absorvida pelas despesas ordinárias de sua subsistência;
b)
residia com o genitor e, em razão do falecimento deste (vítima fatal do acidente objeto da ação originária), passou a suportar isoladamente todos os custos de moradia;
c)
a propriedade de veículo não afasta a hipossuficiência econômica nem comprova liquidez financeira;
d)
a decisão viola a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza e restringe seu acesso à jurisdição.

Contrarrazões no id.
18771791
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013244-38.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CARLOS EDUARDO FEU DE OLIVEIRA

AGRAVA
D
O:
EDUARDO HENRIQUE WIEDEMANN LANG e outro

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CARLOS EDUARDO FEU DE OLIVEIRA
contra a r. decisão que, nos autos da ação reparatória ajuizada em face de
EDUARDO HENRIQUE WIEDEMANN LANG e outro
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente, em suma, que
a)
sua renda mensal é modesta e integralmente absorvida pelas despesas ordinárias de sua subsistência;
b)
residia com o genitor e, em razão do falecimento deste (vítima fatal do acidente objeto da ação originária), passou a suportar isoladamente todos os custos de moradia;
c)
a propriedade de veículo não afasta a hipossuficiência econômica nem comprova liquidez financeira;
d)
a decisão viola a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza e restringe seu acesso à jurisdição.

Contrarrazões no id. 18771791 pelo desprovimento do recurso.

Como cediço, o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos"
. Na esteira deste mandamento, o Código de Processo Civil estabeleceu, em seu art. 99, § 3º, a presunção
juris tantum
de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Nesse diapasão, o magistrado somente poderá indeferir o pedido caso existam nos autos elementos que evidenciem, de forma inequívoca, a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse (art. 99, § 2º, do CPC).

No caso em apreço, compulsando detidamente o acervo probatório carreado aos autos, constata-se que o Agravante colacionou cópia de sua Carteira de Trabalho Digital demonstrando exercer a função de "Consultor de Vendas" com remuneração mensal bruta de R$ 2.308,52.

A ação originária versa sobre pretensão indenizatória cujo valor da causa alcança a monta de R$ 200.000,00. As custas iniciais do processo em primeiro grau, como bem asseverou o magistrado
a quo
, ultrapassam a quantia de R$ 3.000,00.

A disparidade entre a renda mensal líquida percebida pelo Agravante e o valor das custas processuais é latente. Exigir que um cidadão que percebe pouco mais de um salário mínimo e meio comprometa valor superior a toda a sua renda mensal para ter acesso ao Poder Judiciário constitui nítida afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ademais, o fundamento adotado pelo Juízo de origem e repisado pelos Agravados em contrarrazões, qual seja, o fato de o Agravante possuir um veículo automotor ou ostentar uma vida social regular em redes sociais, não é suficiente, por si só, para ilidir a presunção legal de miserabilidade jurídica.

A jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça e a deste Egrégio Tribunal, consolidou o entendimento de que a análise da hipossuficiência deve se pautar na
liquidez
financeira da parte, e não na mera titularidade de bens de uso (como um automóvel utilizado para o trabalho e locomoção) que não podem ser prontamente convertidos em pecúnia sem comprometer o mínimo existencial.

O Agravante demonstrou ainda que suporta os custos de sua subsistência, situação que foi agravada pela repentina perda de seu genitor, fato que gerou a própria demanda originária. Não há, assim, demonstração robusta de capacidade financeira apta a suportar os encargos processuais sem o sacrifício do sustento próprio.

Assim, não tendo sido produzida prova contundente capaz de derruir a presunção relativa de pobreza que milita em favor da pessoa física, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, garantindo-se à parte o sagrado direito de acesso à justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir a gratuidade da justiça em favor do recorrente nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)